Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COISA JULGADA. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistente na sentença previsão de restituição em dobro, não há interesse recursal da parte em requerer a modificação da decisão para estabelecer a devolução de forma simples. Recurso conhecido em parte.
2. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente decidida com trânsito em julgado. Consideram-se idênticas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil).
3.O art. 337, § 2o, da lei processual, preconiza que "uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". Com base na teoria da substanciação, adotada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 319, III, a causa de pedir deve ser apreciada em cada uma de suas dimensões: a causa de pedir próxima, traduzida pelos fundamentos de fato, e a causa de pedir remota, decorrente dos fundamentos jurídicos do pedido.
4. Na hipótese, a ação anterior veiculou pedido declaratório de inexistência de débito em decorrência da ilegalidade da cobrança de multa contratual. Contudo, após o indeferimento da tutela de urgência, a parte realizou o pagamento. Posteriormente, foi ajuizada a presente demanda, em que se requer a restituição do valor pago a título de multa. Ausente a identidade entre as ações, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.